Tribunal: CARF
Processo: 13851.000703/00-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13851.000703/00-79 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1003-001.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de setembro de 2020 Embargante
Embargante
CAMBUHY AGRÍCOLA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999,2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão que é a
falta de manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu
pronunciamento de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo, sem efeitos infringentes, para integrar o
Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no 1003-001.110, de 05.11.2019, e-fls. 1077-1101. As
Conselheiras Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça votaram pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiros para compensação de débitos próprios ali consignados. Em conformidade com a
Comunicação DRF/AQA/Saort no 567, de 14 de junho de 2005, fl. 343, consta que as
informações relativas ao reconhecimento dos direitos creditórios formalizados nos processos nos
13851.000227/99-07 e 13851.000228/99-61 foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento dos pedidos e por essa razão não houve homologação da compensação dos débitos
próprios da Recorrente constantes neste processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000703/00-79
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000703/00-79

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade que foi
indeferida, conforme o Acórdão da 5a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-13.977, de 27.10.2006, e-fls.
604-611.
Recurso Voluntário e Decisão de Segunda Instância
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário que não foi provido,
conforme o Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no 1003-001.110, de 05.11.2019, e-fls. 1077-1101.
Embargos de Declaração
Notificada da referida decisão, a Recorrente opôs embargos de declaração, e-fls.
1117-1126, que foram acolhidos, conforme Despacho de Admissibilidade, e-fls. 1149-1153:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO
os Embargos de Declaração interpostos para que se pronuncie sobre a (i) a retificação
da DCTF pode ou não ser tomada como causa de interrupção do prazo prescricional
quando não abranger os débitos compensados e (ii) a apresentação do pedido de
compensação tem ou não efeito de suspensão do prazo prescricional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os Embargos de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo atendem aos requisitos
de admissibilidade previstos nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira e
segunda instâncias estão motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000703/00-79

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Legislação Aplicável
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tema 265, em Recurso Especial (REsp) Representativo da Controvérsia no
1.137.738 - SP (2009/0082366-1) 1, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.10.2009 e que deve
ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo
com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de julho de 2015:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SUCESSIVAS
MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02.
REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1.137.738/SP (2009/0082366-1). Tema 265.
Ministro Relator: Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 09 de dezembro de 2010. Publicado no DJe em 01 de
janeiro
de
2010.
Trânsito
em
Julgado
em
08
de
março
de
2010.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200900823661>.
Acesso em: 29 abr.2020.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000703/00-79

LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. ART. 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO.
SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (artigo 170, do CTN).
2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, ato normativo que, pela vez primeira,
versou o instituto da compensação na seara tributária, autorizou-a apenas entre tributos
da mesma espécie, sem exigir prévia autorização da Secretaria da Receita Federal
(artigo 66). [...]
5. Consectariamente, a autorização da Secretaria da Receita Federal constituía
pressuposto para a compensação pretendida pelo contribuinte, sob a égide da redação
primitiva do artigo 74, da Lei 9.430/96, em se tratando de tributos sob a administração
do aludido órgão público, compensáveis entre si.
6. A Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (regime jurídico atualmente em vigor)
sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie dos tributos compensáveis, na
esteira da Lei 9.430/96, a qual não mais albergava esta limitação.[...]
9. Entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se
tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à
época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(EREsp 488992/MG). [...]
17. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para
reconhecer o direito da recorrente à compensação tributária, nos termos da Lei 9.430/96.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
O Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros rege-se pelo
regime jurídico vigente à época da postulação. Assim, a legislação de regência da matéria é
aquela vigente em 14.01.2000, e-fl. 04, qual seja, redação original do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, regulamentada pelo art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de
março de 1997, que foi revogado pela Instrução Normativa SRF no 41, de 07, de abril de 2000.
Retificação da DCTF
A Recorrente apresenta discussão sobre se “a retificação de DCTF pode ou não
ser tomada como causa de interrupção do prazo prescricional quando não abranger os débitos
compensados”.
“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva”, conforme art.174 do Código Tributário Nacional. A
orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça é de que a prescrição começa a contar a
partir da confissão de dívida do crédito tributário no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação2: .

2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.155.127/PI. Ministro Relator: Castro Meira, Segunda
Turma, Julgado em 11 de maio de 2010. Publicado no DJe em 21 de maio de 2010. Disponível em:
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000703/00-79

1. A constituição do crédito a que se refere o art. 174 do CTN ocorre com o transcurso
do prazo para pagamento espontâneo da dívida, após o contribuinte receber a
notificação do lançamento (modalidade de ofício) ou depois de efetuar a entrega da
declaração referente àquele crédito (modalidade por homologação).
2. Como no caso dos autos se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação
declarado, e não pago pelo contribuinte, o prazo prescricional tem início a partir da data
em que tenha sido realizada a entrega da declaração do tributo e escoado o prazo para
pagamento espontâneo. Para identificar-se o marco inicial da prescrição, conjugam-se a
constituição do crédito pela entrega da declaração e o surgimento da pretensão com o
não pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente.
3. O entendimento do acórdão recorrido de que o prazo prescricional de cinco anos para
a ação de cobrança do crédito tributário (artigo 174, do CTN) inicia a partir da data de
entrega da declaração pelo contribuinte encontra-se em consonância com o do Superior
Tribunal de Justiça - STJ. A propósito, AgRg no Ag 1056045/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 25.05.09.
O prazo prescricional tem início a partir da data em que tenha sido realizada a
entrega da declaração do tributo com efeito de confissão de dívida, ou seja, na data da
constituição definitiva do crédito tributário.
Os critérios de permissões e vedações, inclusive no aspecto temporal, a respeito
do procedimento de retificação de DCTF é específico, conforme as determinações constantes em
atos normativos próprios 3. A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando
valores que hajam sido informados na DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido
de alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso (art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999), a partir do momento em que se identifica o
marco inicial da prescrição dos débitos alterados então constituídos.
Por seu turno, as circunstâncias possíveis de retificação de ofício de débito
confessado em DCTF consta no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014. Cabe
a DRF de origem gerir e executar, entre outras, as atividades de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário e de direitos creditórios, bem como
orientar sobre a aplicação da legislação tributária (art. 270 da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017, que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil).
O presente processo tem como escopo o controle de legalidade do ato
administrativo sobre o exame do Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros
previsto no art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, que foi revogado
pela Instrução Normativa SRF no 41, de 07, de abril de 2000. Por conseguinte, o procedimento
de retificação de DCTF não é objeto dos presentes autos.
Pedido de Compensação

<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1155127+E+PI&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACO
R&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 29 abr.2020.
3 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Legislação. Legislação por Assunto.
DCTF. Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no 255, de 11 de
dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução Normativa SRF no 695,
de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007, Instrução Normativa
RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro de 2009, Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de
2015. Disponível em: < https://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto/dctf>.
Acesso em: 29 abr. 2020.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000703/00-79

A Recorrente expõe debate sobre se “a apresentação do pedido de compensação
tem ou não efeito de suspensão do prazo prescricional”.
A exigibilidade do débito tributário fica suspensa tendo em vista “as reclamações
e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, nos termos
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional restando afastado um dos requisitos para a
execução, que pressupõe título certo, líquido e exigível.
Os débitos controlados nos presentes autos confessados no Pedido de
Compensação estão com a exigibilidade suspensa em decorrência da instauração da fase litigiosa
no procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e 15 da
Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, que foi revogado pela Instrução
Normativa SRF no 41, de 07, de abril de 2000. Logo, o prazo prescricional está suspenso em
decorrência da suspensão da exigibilidade dos débitos aqui tratados.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em acolher os embargos de declaração opostos pelo
Sujeito Passivo, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no 1003-
001.110, de 05.11.2019, e-fls. 1077-1101.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital